Tribunal: TJMT
Processo: 1016334-06.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016334-06.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO JUNIOR - CPF: 413.959.056-49 (AGRAVANTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), OSMAR DE SOUZA REIS - CPF: 173.403.061-53 (AGRAVADO), ANA LUCIA DUARTE VIDAL - CPF: 912.344.091-00 (ADVOGADO), SIMONE RIBEIRO OBARA - CPF: 007.357.841-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo nos autos qualquer situação excepcional justificadora da concessão do benefício pretendido, impõe-se o indeferimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão interlocutória que indeferiu pedido de assistência judiciária formulado por ARMANDO CAMARGO PENTEADO JUNIOR nos autos do Recurso de Apelação Cível de n.º 1016334-06.2023.8.11.0002.

Nas razões recursais de Id. 281217896, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC; (ii) que os documentos apresentados — como declaração de imposto de renda, extratos bancários e conta de energia — são suficientes diante da sua condição de trabalhador autônomo sem contabilidade formalizada; (iii) que o valor do preparo, superior a R$ 44 mil, é excessivo e compromete o acesso à jurisdição, afrontando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; (iv) que a decisão impõe ao agravante a produção de prova diabólica de fato negativo, o que é vedado pela doutrina e jurisprudência, requerendo, alternativamente, nova dilação probatória.

Requer, assim, o provimento do agravo interno a fim de que seja reformada a decisão interlocutória concedendo-lhe as benesses da assistência judiciária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão interlocutória que indeferiu pedido de assistência judiciária formulado pelo ora agravante nos autos do Recurso de Apelação Cível de n.º 1016334-06.2023.8.11.0002.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento do benefício pretendido:

“A parte apelante requereu, inicialmente, a concessão da assistência judiciária, ao argumento de que não dispõe de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o § 2º do artigo 99 do CPC, preceitua:

“Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Na hipótese em questão, antes de analisar o pedido, foi oportunizada à recorrente a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Restou consignado no referido despacho, inclusive, quais documentos que poderia se valer para demonstrar sua situação financeira atual, como o extrato de movimentação bancária “ativa” dos últimos 05 (cinco) meses e do relatório de faturamento contábil para o mesmo período, além da cópia da declaração de IRPJ/2022/2023 e de outros documentos que julgar necessários.

Todavia, os documentos colacionados no Id. n.º 274920363 e seguintes, declaração de IR, extrato e fatura de energia no valor de R$1.077,68, não são capazes de demonstrar a incapacidade financeira.

Assim, diante da ausência da prova cabal da hipossuficiência econômica alegada, a qual se daria pelo cotejo dos rendimentos auferidos pela parte e das despesas por ele efetivamente adimplidas, o entendimento que se chega é que a pretensão não merece guarida.

Para a hipótese, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:

“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento nº 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”

Assim, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).”

No caso dos autos, todavia, observa-se que o agravante foi intimado a complementar a documentação destinada à comprovação de sua alegada insuficiência de recursos, conforme previsão expressa do art. 99, § 2º, do CPC, tendo-lhe sido indicado, inclusive, o rol de documentos idôneos, tais como: extratos bancários atualizados, declaração de imposto de renda, faturamento contábil e outros elementos patrimoniais.

Em resposta, o recorrente limitou-se a apresentar documentação insuficiente, notadamente: (i) uma declaração de imposto de renda, (ii) extrato bancário parcial e (iii) uma fatura de energia elétrica. Nenhum desses elementos, isoladamente ou em conjunto, demonstrou de forma minimamente satisfatória a alegada hipossuficiência, especialmente considerando o elevado valor das custas de preparo.

Ademais, o agravante não comprovou situação de vulnerabilidade social ou econômica concreta, tampouco trouxe qualquer elemento que indicasse prejuízo à sua subsistência ou à de sua família em razão do recolhimento. Ao revés, os extratos bancários e os valores envolvidos no processo apontam para condição financeira incompatível com a pretendida gratuidade.

Denota-se, portanto, que a irresignação da recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Portanto, a manutenção da decisão combatida é medida impositiva.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025